Tribunal: STF
Processo: RE 79326
Classe: RE
Órgão julgador: ALIOMAR BALEEIRO
Órgão colegiado: Primeira Turma
Data de julgamento: 1974-11-08
Data de publicação: 1974-11-08

Ementa:
RECURSO EXTRAORDINÁRIO - DISSÍDIO COM O SUPREMO TRIBUNAL FEDERAL. 
1. Não prova “discrepância manifesta da jurisprudência predominante” do Supremo Tribunal Federal a citação de acórdão isolado ao qual se opõe outro em sentido diametralmente contrário. 
2. É razoável e bem razoável a interpretação que admite embargos de terceiro no executivo fiscal.